Tribunal: TJES
Processo: 0003791-69.2005.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003791-69.2005.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRATELLI VITA BEBIDAS S.A.
APELADO: WILKER DE ASSIS MISCHIATTI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003791-69.2005.8.08.0012

APTE:
AMBEV S/A

APDO:
WILKER DE ASSIS MISCHIATTI

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AMBEV S/A
, sucessora de Fratelli Vita Bebidas S/A, em face da sentença de fls. 282 e verso, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que extinguiu, por abandono, o processo de cumprimento de sentença proposto em desfavor de
WILKER DE ASSIS MISCHIATTI
.

Nas razões de fls. 285/287, a apelante sustenta que o feito não poderia ser extinto sem o prévio requerimento do executado, conforme preceitua a Súmula nº 240/STJ e o art. 485, § 6º, do CPC.

Ausentes contrarrazões – certidão de fl. 291-verso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003791-69.2005.8.08.0012
APTE:
AMBEV S/A
APDO:
WILKER DE ASSIS MISCHIATTI
RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, na forma dos arts. 485, III c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC, por ter o exequente abandonado a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

Sustenta a recorrente que o magistrado sentenciante não poderia ter extinguido o procedimento executivo sem que houvesse pedido da parte adversa nesse sentido, invocando, para tanto, o teor da Súmula nº 240, do STJ e o art. 485, § 6º, do CPC.

De fato, a referida súmula prescreve que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Ocorre que a
sua aplicabilidade, como regra, está relacionada aos feitos em que a parte demandada tenha efetivamente integrado a lide
, circunstância que não verifico ter ocorrido nos presentes autos, na medida em que
o recorrido em momento algum se opôs ao pedido executório
, tendo apenas e tão somente peticionando para propor o pagamento, conforme o teor da petição de fl. 203.

Desse modo, consoante a própria jurisprudência do Colendo STJ, não se aplica a Súmula nº 240/STJ quando o executado não integralizar a lide, vejamos:

[...]. 3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5.
A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ
, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou
quando não houver integração do requerido à execução
.
Precedentes
. [...]. 9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp nº 1.954.717/DF, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 18/8/2022 – destaques não constam do original).

Em situação idêntica à presente,
na qual o executado não apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença
, quando do julgamento do AgInt no REsp nº 1.918.879/MG, de relatoria da Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022, a Corte Superior assentou que:

[...],
visto que o executado sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, evidencia-se que não houve sua integração à lide, circunstância que impede a aplicação da Súmula 240 do STJ, conforme vem decidindo, reiteradamente, esta Corte Superior
. (Destaquei)

Para motivar a conclusão acima citada, o referido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça utilizou-se de diversos precedentes, cuja aplicabilidade também se estende ao recurso ora em julgamento, os quais cito: AgInt no AREsp 1.534.585/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020; AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019; REsp 1.710.652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018; REsp 1.355.277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Logo, em razão de o recorrido não integrar a lide, circunstância configurada pela ausência de resposta do apelado ao cumprimento de sentença
a quo
, também não há que se falar em aplicação do § 6º, do art. 485, do CPC.

Assim, afastada a Súmula nº 240/STJ, verifico dos autos que a parte credora foi inicialmente intimada, por seus advogados para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, por meio da decisão de fl. 269 (certidões fls. 276, 277 e 277-verso).

Em seguida, por ter permanecido inerte, o magistrado
a quo
determinou, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte através do despacho de fl. 278, o que de fato ocorreu (fl. 280), sobrevindo, após quase 1 (um) ano, nova certificação informando a ausência de manifestação da ora apelante.

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeira instância ao proferir a sentença ora impugnada, extinguindo-se o feito executivo, por abandono da causa, por mais de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando integralmente a sentença
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003791-69.2005.8.08.0012

APTE:
AMBEV S/A

APDO:
WILKER DE ASSIS MISCHIATTI

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – RECORRIDO QUE NÃO INTEGROU A LIDE – EXCEÇÃO À SÚMULA Nº 240/STJ – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – PARTE CREDORA INTIMADA POR SEUS ADVOGADOS E PESSOALMENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “
Visto que o executado sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, evidencia-se que não houve sua integração à lide, circunstância que impede a aplicação da Súmula 240 do STJ, conforme vem decidindo, reiteradamente, esta Corte Superior
” (STJ - AgInt no REsp nº 1.918.879/MG, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

2. Em razão do recorrido não integrar a lide, circunstância configurada pela ausência de resposta do recorrido ao cumprimento de sentença, também não há que se falar em aplicação do § 6º, do art. 485, do CPC.

3. Devidamente intimada a parte por seus advogados e, posteriormente, pessoalmente para impulsionar o feito, sob pena de extinção e não o fazendo por quase um ano, correta a sentença que julgou extinta o cumprimento de sentença.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.